Tribunal: TJMT
Processo: 0004928-75.2015.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004928-75.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (VÍTIMA), IVAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 029.581.911-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL,
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO, IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA E PALAVRA DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJMT –
2)

AFASTAMENTO

DA QUALIFICADORA DE
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO

– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE
LAUDO
TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA – INDISPENSABILIDADE – PRECEDENTES
DO STJ –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

A confissão, ainda que parcial, do acusado, juntamente com a apreensão de parte da
res furtiva
, imagens de câmeras de segurança e depoimento de policiais e investigadores, constituem elementos de provas aptos a ensejar a condenação. Inteligência do
enunciado
8/TJ.

2)

Inexistindo prova hábil – laudo pericial ou outro documento – a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal e por consequência o redimensionamento da pena aplicada.

3)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ivan Carlos Souza Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 4928-75.2015.811.0037, Código: 151208, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente os pedidos formulados na denúncia e o condenou a pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do delito descrito no
art. 155, §4º, inciso I do Código Penal, por 3 (três) vezes, sendo dois em continuidade delitiva
. (Id. 90695954).

Inconformado, o apelante visa a reforma da r. sentença
requerendo sua absolvição quanto ao ‘Fato 02’
descrito na inicial acusatória, sob a alegação de ausência de provas concretas a subsidiar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia o
decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ante a ausência de laudo pericial realizado por perito oficial. (Id. 90695962).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 90695964).

O
parecer
, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino,
é pelo parcial provimento
do recurso de apelação, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, inciso I, do CP), operando-se, em consequência, a readequação da pena. (Id. 92626971-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia (Id. 90695478):

“FATO 01 - No dia 06 de maio de 2015, em horário incerto, nas dependências da Faculdade UNIC, localizado na Avenida Paulo César Aranda, n° 241, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/ MT, o denunciado IVAN CARLOS SOUZA SANTOS, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) aparelhos projetores, de cor branca, da Marca Epson, avaliados em R$ 1690,00(mil, seiscentos e noventa reais), cada unidade, conforme fl. 22, pertencentes à Faculdade UNIC. Apurou-se: Que na data do fato, o denunciado IVAN adentrou na Faculdade UNIC e arrombou os cadeados de onde os aparelhos projetores estavam guardados, momento em que subtraiu os objetos citados.

FATO 02 - No dia 06 de julho de 2015, por volta das 18:30, nas dependências da Faculdade UNIC, localizado na Avenida Paulo Cesar Aranda, n° 241, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/ MT, o denunciado IVAN CARLOS SOUZA SANTOS, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) aparelhos projetores, avaliados em R$ 1690,00 (mil, seiscentos e noventa reais), cada unidade, conforme fl. 22, pertencentes à Faculdade UNIC. Apurou-se: Que na data do fato, o denunciado IVAN adentrou na Faculdade UNIC e com o mesmo modus operandi, subtraiu 03 (três) projetores, de cor branca, marca Epson, pertencentes à Faculdade UNIC.

FATO 03 - No dia 08 de julho de 2015, por volta das 17:45, nas dependências da Faculdade UNIC, localizado na Avenida Paulo Cesar Aranda, n° 241, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primaverado Leste/ MT, o denunciado IVAN CARLOS SOUZA SANTOS, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) CPU e 02 (dois) monitores de computadores, da marca Dell, pertencentes à Faculdade UNIC. Apurou-se: Que na data do fato, o denunciado IVAN adentrou na Faculdade UNIC e, após arrombar a janela da sala 07, subtraiu 02 (dois) CPU e 02 (dois) monitores de computadores, pertencentes à Faculdade UNIC. Ocorre que, a funcionária Eide acionou a polícia para que fosse investigado os furtos. Ato contínuo, a polícia verificou as imagens das câmeras da faculdade, percebendo um indivíduo em atitudes suspeitas. Após diligências, constatou-se por tais imagens ser o denunciado IVAN CARLOS. Diante da situação, foi realizado um pedido de busca e apreensão na residência do mesmo, ocasião em que foi localizado (02) dois projetores e seus controles remotos, todos de cor branca, da marca Epson. Ainda, no decorrer das investigações, constatou-se que o acusado havia vendido 02 (dois) CPU e 01 (um) monitor para Gustavo Luchese Lima, bem como havia oferecido-lhe também um projetor. Em seu depoimento na Delegacia, o denunciado confessou a prática do furto de 02 (dois) projetores com seus controles remotos,01 (um) monitor e 02 (dois) CPU, bem como confessou que ter vendido parte dos produtos furtados para Gustavo. Diante das evidências, o denunciado foi detido e indiciado pela prática dos crimes em tela. (...)”.
(Denúncia – Id. 90695478).

Após o trâmite regular do processo, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante na pena do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

1)

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Inicialmente, o apelante pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
com relação ao crime descrito no ‘fato 02’ da denúncia, sob argumento de que não há nos autos provas suficientes para a condenação, tendo negado a subtração dos outros 03 (três) projetores, no dia 06 de julho de 2015, pertencentes à vítima Universidade de Cuiabá.

In casu
, a
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 90695479 - p. 17/18), Termos de Declarações (Id. 90695480 – p. 23/24, 26/27, 30), Termo de Apreensão (Id. 90695481 - p. 35/36) e Relatório Policial (Id. 90695487 - p. 72); bem como pela prova oral e as imagens das câmeras de segurança juntadas aos autos.

De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, tendo em vista a confissão parcial do apelante.

Ao ser ouvido
na Delegacia, o apelante confessou a prática dos fatos 01 e 03
, narrados na denúncia, porém, negou que tenha sido o responsável pelo furto dos 03 (três) aparelhos projetores, afirmando:

“(...) QUE nesta manhã no dia 21 de julho de 2015 por volta 07h00min chegaram os policiais da DERF de Primavera do Leste PJC/MT para o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de IVAN CARLOS SOUZA SANTOS e encontraram na sua residência 02 (dois) projetores de cor branca marca EPSON; QUE IVAN afirma que aproximadamente no dia I0 de julho de 2015 IVAN confessa e afirma que subtraiu da Universidade de Cuiabá (UNIC) em PRIMAVERADO LESTE/MT um 02 projetor de cor branca marca EPSON com dois controles; 01 Monitor marca Dell cor preta, 02 CPU marca Dell cor preta processador i5; Que conhece GUSTAVO LUCHESE; QUE vendeu para GUSTAVO o monitor e o 02 (dois) CPU; QUE disse para GUSTAVO que o produto era do Paraguai; QUE perguntado pela autoridade policial onde estaria os outros 03 (três) Projetores os quais foram furtados da UNIC, IVAN não sabe onde eles estão; QUE nega que ele tenha subtraído outros O3 projetores; QUE não sabe desses outros 03 (três) projetores; QUE o interrogado manifesta o desejo de afirmar que colaborou com os policiais (...)”.

Em juízo, o apelante
ratificou as declarações prestadas na fase investigativa e afirmou que os fatos descritos na denúncia são parcialmente verdadeiros, haja vista não ter subtraído todos os objetos nela descritos, conforme se verifica:

“(...) parcialmente (...) eu peguei esses dois projetor, um CPU e um monitor, que foram em duas ocasiões (...); Juiz: Essas do dia 06 de maio ou do dia 06 de julho? Acusado: As datas eu não me recordo doutor (...); Juiz: E o CPU e o monitor pegou quantos? Acusado: Um, esse foi um (...) no laboratório de informática;(...) Juiz: O senhor reconhece então, que subtraiu um CPU, um monitor e dois projetores? Acusado: (sinalizou positivamente com a cabeça); Juiz: E o restante? Acusado: Esse eu não tenho conhecimento (...) Juiz: Fora esses que o senhor reconheceu, tem mais (...) o furto de dois projetores e o furto de mais um CPU e um monitor? Acusado: Esse eu não tenho conhecimento (...) Juiz: E as filmagens que dizem que veem o senhor lá? Acusado: Em algumas eu (...) foi que eu fui pra subtrair, mas outras eu fui porque tinha PF né (...) tô, porque eu nunca fiz esse tipo de coisa, eu queria devolve mas aí, como as salas começou a ficar trancada, aí eu não sabia o que fazer e aí foi onde eu vendi um pro Gustavo, aí os outros dois projetor ficou lá em casa, ficou lá eu num, aí foi quando eles chegaram lá em casa e eles deram busca em tudo, ai acharam os dois projetor e os aparelho de computador (...)”.
(Trechos do interrogatório do apelante Ivan Carlos Souza Santos, prestado em juízo – Id. 90695964/90695966).

Contudo, contrariando as declarações prestadas pelo apelante, tem-se o depoimento da
testemunha Gustavo Luchese Lima, que em juízo
afirmou ter adquirido parte dos produtos furtados pelo apelante, sendo que este dizia que trazia do Paraguai, tendo comprado 01 (um) CPU e 01 (um) monitor. Destacou que
o apelante afirmou que ainda tinha para vender um projetor, porém não teve interesse em comprá-lo
. (Id. 90695973).

A
testemunha Eide Silva Araújo, quando inquirida em juízo
, disse que o apelante era aluno da faculdade e por isso tinha livre acesso ao campus e, consequentemente, a todas as salas e laboratórios. Relatou que perceberam a falta de alguns equipamentos e por isso passaram a monitorar as câmeras, porém a princípio se preocupavam em cuidarem o horário noturno, motivo pelo qual não foi o apelante pego logo no início, haja vista que praticou os furtos por volta das l8hs. Destacou que,
ao averiguarem as filmagens reconheceram o apelante de imediato, pois era aluno do Curso de Direito
, sendo que na filmagem foi possível vê-lo adentrando pela porta principal, portando uma mochila frouxa/vazia, com destino ao bloco onde fica o laboratório 8 e ali pulou a janela e furtou os objetos descritos nos termos de apreensão inclusos aos autos. Ao final do depoimento,
a testemunha afirmou que não houve rompimento de obstáculo, pois a janela estava aberta
, em que pese na fase inquisitorial tenha afirmado o contrário,
não tendo dúvida de que o autor é o apelante, o qual foi reconhecido nas imagens das câmeras de monitoramento da faculdade
.

A
testemunha Helyelton Santos Alves, funcionário da UNIC
, em juízo relatou como chegaram ao autor dos furtos, ou seja, ao apelante, contando a mesma versão da testemunha Eide. Disse que foi
através das filmagens da câmera de segurança da instituição que tiveram certeza que o apelante era a pessoa que praticou os furtos
descritos na denúncia. Afirmou,
ao contrário do que a testemunha Eide disse em juízo, que a janela do laboratório onde estavam os objetos que foram furtados foi quebrada e foi por essa janela que o apelante pulou e teve acesso a sala onde estavam os equipamentos
. Por fim, disse que o apelante era aluno da faculdade e por esse motivo tinha livre acesso ao campus, bem como afirmou que por ele ser aluno não tinha érea restrita ao mesmo.

A
testemunha Márcio Mario França de Camargo -

Investigador de Polícia
, quando inquirida em juízo, disse que:

“(...) chegou o conhecimento desses furtos através dos boletins de ocorrência (...) eu lembro que eu fui até lá juntamente com outro policial e fizemos até tiramos fotos do local, das salas também e do local (...) onde foi subtraído os produtos em que houve a quebra de uma janela, uma vidraça também (...) sim, são essas fotos aqui que eu bati; Promotora: E a janela tava quebrada? Testemunha: Tava quebrada; (...) nós fomos e pegamos na filmagem né, em que aparecia um indivíduo entrando e saindo de uma, de uma determinada sala, eu passei pro delegado e ele continuou com as investigações e posteriormente chegou (...) recuperação de um dos produtos, aí eu não me recordo se eu participei dessa (...) esse indivíduo disse que havia comprado de uma segunda pessoa que teria dito que teria comprado do Paraguai (...) teria repassado pra ele (...) já foi outra equipe que fez essa detenção (...) eu não posso determinar que foi ele que fez o arrombamento, nós só deliberamos o que, o fato que houve um arrombamento, mas determinar quem foi, não (...).”.
(Trechos do depoimento prestado em Juízo pela testemunha: Márcio Mario França de Camargo – Investigador de Polícia – Id. 90695964/90695966).

Corroborando as declarações da testemunha Márcio, tem-se o depoimento da
testemunha Raphael Diniz Garcia - Delegado de Polícia
, que quando inquirida em Juízo, relatou:

“(...) eu me recordo que tem uma filmagem parece, dele saindo de lá com a mochila de dentro da UNIC, parece que ele entrou com essa mochila vazia saiu com a mochila cheia e se não me engano foi até o pessoal da UNIC, da segurança da UNIC lá que separou essa filmagem, foi feito o local do crime, houve destruição lá se não me engano de uma janela me parece, lá nasala de computadores lá, parece que tinha cadeado também onde ficava o computador, ele ficava fechado com cadeado, me parece que esse cadeado foi arrebentado também, (...) foi feita uma busca e apreensão na residência dele e foi localizado “data show” se não me engano dois ou três “data show” com ele e depois (...) foi descoberto que ele havia vendido um dos computadores o CPU para um funcionário de uma loja de material de construção (...) e esse funcionário (...) comprou esse computador dele, achando que o computador fosse do Paraguai (...) porque ele constantemente aparecia e oferecia alguns produtos eletrônicos e ele acreditava que esse senhor aqui trazia os produtos do Paraguai (...) tanto o CPU quando o “data show” eu tenho certeza absoluta que foi ele (...) o modus operandi é o mesmo o horário dos crimes ai bate entendeu, ele era aluno lá (...) eu lembro que ele tinha acesso a faculdade, aos laboratórios de computação porque ele era aluno da faculdade lá né (...).”.(Trechos do depoimento prestado em Juízo – Testemunha: Raphael Diniz Garcia – Delegado de Polícia -
Id. 90695964/90695966).

Nessa senda, estabelece o Enunciado n. 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado no dia 02/3/2017 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes”.
(STJ, 5ª Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz,DJe 9/3/2009).

“Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”.
(STJ, HC 262.582/RS, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Assim, as declarações das testemunhas oitivadas na fase investigativa e posteriormente em juízo, bem como a confissão parcial do apelante, são provas robustas e aptas a embasar a manutenção da condenação do apelante Ivan Carlos Souza Santos, motivo pelo qual
a manutenção da condenação do mesmo é a medida que se impõe
.

2)

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Na sequência, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de perícia idônea ou qualquer outra prova judicial apta a indicar a existência da referida qualificadora.

Nota-se, que não consta dos autos laudo pericial do local, tampouco do auto de descrição e constatação de local de crime verificado pelos investigadores de polícia.

A teor do que determina o art. 159 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não sendo capaz de lhe suprir a confissão do acusado.

Outrossim, à luz do art. 171 do mesmo Códex, a perícia em crime cometido nessas circunstâncias afigura-se de todo necessária, devendo os peritos descrever os vestígios, os instrumentos, os meios e a época em que presumem ter sido o fato praticado, redundando a sua falta na supressão da aludida qualificadora.

Muitas vezes essa exigência se justifica porque o fato delitivo ou a circunstância que se pretende comprovar depende, pela sua natureza mais complexa, da existência de um conhecimento específico, que, não raras vezes, extrapola o senso comum e, portanto, não pode ser atestada por qualquer pessoa, recomendando-se que seja comprovada por meio de exame técnico minucioso, elaborado por um profissional habilitado, exatamente como quis o legislador, como uma forma de auxiliar o juiz no esclarecimento dos eventos.

Nada obstante, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas, onde a escassez de recursos é maior, o próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 159, §1º, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Também flexibiliza a regra ao dispor, em seu art. 167, que, em não sendo possível a perícia justamente por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Senão por esses motivos, em julgamentos de casos análogos, já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial, seguindo o entendimento da Terceira Câmara, sempre frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica.

Assim, entendo exigível a presença do laudo pericial ou documentos, inclusive auto de descrição ou de constatação com anexos fotográficos, que viabilizem a esclarecer se houve ou não o referido rompimento de obstáculo.

Acerca do tema,
verbis
:

“(...) Para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia. Apenas é possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, estes hajam desparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo”.
(STJ, AgRg no REsp 1458354/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 09/9/2014).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 155, § 4º, I, II E IV DO CP E ART. 244-B DO E.C.A. – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DO DANO SUBSCRITO POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL COM DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE LAUDO PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 3. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MENORIDADE POR DOCUMENTOS OFICIAIS NÃO CONTESTADOS - 4. CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há embasamento legal para excluir a circunstância qualificadora quando demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica consistente no laudo pericial de constatação do dano, subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil com curso superior, ou das declarações da vítima e da confissão do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada; 2.
A jurisprudência atual do STJ é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP, exige exame pericial para constatar a escalada, sua necessidade, o esforço incomum ou o grau de dificuldade a que o agente teve de se submeter para praticar a ação criminosa. Logo, se era possível a realização da perícia, como no caso dos autos, e ela não foi elaborada, é impositivo o afastamento da incidência da mencionada qualificadora
; 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, para a configuração do crime previsto no art. 244-B, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade do inimputável, podendo ser realizada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública e não contestados durante a instrução criminal, tais como, o Boletim de Ocorrência e/ou o Termo de Qualificação firmado perante as autoridades policial e/ou judicial. - Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ. 4. Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais”.

(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

In casu
, embora haja também entendimento no sentido de que a ausência de perícia no local dos fatos não impede, por si só, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando realizada a perícia indireta, somada a fotografias e filmagens juntadas aos autos que são capazes de comprovar o
modus operandi
da ação, verifica-se que
o relatório policial encartado nos autos do inquérito (Id. 90695487 – pág. 06), mostra-se insatisfatório para substituir o laudo pericial específico, visto estar confuso sobre o que de fato realmente aconteceu e como se deu exatamente o rompimento do obstáculo, bem como em que dia o rompimento ocorreu, já que estamos a tratar de 03 furtos em dias distintos, sendo um com quase um mês de diferença para os outros dois
.

Somado a isso, percebe-se evidente contradição testemunhal a respeito da qualificadora, visto que, enquanto a testemunha Eide Silva Araújo nega ter havido o rompimento de obstáculo, a testemunha Helyelton Santos Alves declara que o vidro da janela foi quebrado, pairando dúvidas sobre a real situação.

Dessa forma, forçoso concluir que,
em virtude da ausência de provas seguras para se constatar se houve o rompimento do obstáculo a incidir a qualificadora do crime de furto, justifica-se, plenamente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, de modo que a aludida a qualificadora deve ser afastada
, razão pela qual passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante, tornando-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase, não foram encontradas circunstâncias desfavoráveis na sentença, razão pela qual mantém a pena no mínimo legal, no caso, com a desclassificação efetuada, fixa-se a pena basilar em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos 03 (três) delitos.

Na segunda etapa, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de diminuir a pena em formação, uma vez que fixada no mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ).

Tendo em vista o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva em relação às condutas criminosas narradas nos fatos 02 e 03, mantenho o aumento a pena de somente um deles, em 1/6 (um sexto) alcançando a pena em formação de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, considerando que os delitos foram cometidos na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, perfazendo o total de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

O apelante faz jus à modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, haja vista ser primário e a pena cominada não ultrapassar o patamar de 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Por fim, cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que a reprimenda corporal foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo que restaram positivadas todas as circunstâncias judiciais, bem como que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de réu não reincidente em crime doloso.

Posto isso, com fulcro no art. 44, § 2º, do CP, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Ivan Carlos Souza Santos
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, inciso I, do CP), operando-se, em consequência, a readequação da pena definitiva para o patamar de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e da pena de multa para 10 (dez) dias, alterando, ainda, o regime de cumprimento da pena para o
aberto
, com a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021